Tribunal: STF
Processo: HC 160389
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA PELA QUAL CONCEDIDA A ORDEM EM PARTE PARA AFASTAR A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA E DETERMINAR AO JUÍZO DE ORIGEM REEXAMINAR A SITUAÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROCEDER À EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA QUANDO CONFIRMADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.